Tribunal: CARF
Processo: 10980.723628/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723628/2009-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.862 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REFLORESTADORA OVE LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
INEXISTÊNCIA DE ATOS DE GESTÃO. RETIRADA REGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL.
A responsabilidade pessoal do sócio, quando fundado na dissolução irregular
da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser
autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercessem
poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos,
dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução
irregular, conforme art. 135, III do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão n.o 1201-004.346, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723628/2009-91
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723628/2009-91

1a Seção do CARF, em 16 de outubro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 195 e seguintes:
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO.
PRÁTICA DE ATOS DE INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente
- não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser
sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso
de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento
de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Dissolução irregular
acompanhada de simulação de vendas para interpostas pessoas. Após alienação das
respectivas quotas restou provado nos autos que os sócios praticaram atos de gestão
com vistas a esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica com o intuito de se eximirem de
dívidas perante o Fisco. Configuração de infração à lei nos termos do art. 135, III, do
CTN, suficiente para atrair a responsabilização solidária dos sócios, não pelo fato de
serem sócios, mas, sim, pela prática de atos de gestão lesivos ao Fisco. Na dissolução
irregular da sociedade a mera produção e averbação do distrato na junta comercial não
tem o condão de torná-la regular, é necessária a posterior realização do ativo e
pagamento do passivo. Quando não constar dos autos documentação comprobatória da
prática de ato gestão do sócio a responsabilidade tributária solidária deve ser excluída.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 214 e seguintes, houve sua admissão
parcial por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 230 e seguintes para rediscutir a
matéria “responsabilidade solidária da ex-sócia da contribuinte que não teria praticado atos
de gestão após a alienação de suas quotas”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão de no 1402-
001.520, e aduz, em síntese, que é cabível a responsabilidade pessoal dos sócios nos termos dos
artigos 134, inciso VII e 135, incisos I e III, do CTN, devendo ser mantida a atuação e a
responsabilização solidária dos antigos.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Como bem descrito no Despacho de fls. 255, trata o presente processo de Auto de
Infração lavrado contra REFLORESTADORA OVE LTDA (CNPJ 04.665.452/0001-43), e os
sujeitos passivos solidários, Oliveiros Paz King (CPF 410.712.719-20), Evaldo Marcos
Pavanato (CPF 519.959.219-04) e Maria Cristina Mourão Veloso (CPF 313.083.259-91),
conforme documentos juntados às fls.81/99.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723628/2009-91

Em 16/10/2020, a 1a Seção de Julgamento do CARF proferiu o acórdão no 1201-
004.346 (fls.195/212), através do qual deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apresentado,
somente em relação à imputação de responsabilidade solidária à Maria Cristina Mourão
Veloso. A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou recurso especial, ao qual foi DADO
SEGUIMENTO, nos termos do despacho de fls.230/237.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
54. Em suma, a fiscalização apurou os seguintes fatos:
i) redução de capital da sociedade em mais de 99% com devolução do valor aos sócios,
seguida de transferências das quotas para terceiros;
ii) o endereço da sociedade constante do cadastro da Receita Federal não existe, fato
confirmado por meio de diligência fiscal;
iii) os novos sócios, Luiz Augusto Esmayllim e Sebastião da Silva, não assinavam
documento bancário, os quais continuaram a ser assinados pelos antigos sócios,
Oliveiros Paz King e Evaldo Marcos Pavanato, mesmo após a suposta venda das
respectivas quotas;
iv) o antigo sócio, Oliveiros Paz King, mesmo após a suposta alienação de suas quotas
assinou documentos de compra e venda de veículos enviados pelo Detran, bem como
contrato de confissão de dívida e quitação parcial em nome da Ove, firmado com a
Serraria Campos de Palmas S/A, em 08.02.2006
55. A meu ver, tais fatos são suficientes para demonstrar a infração à lei exigida pelo
art. 135, III, do CTN, para atrair a responsabilização solidária dos sócios Oliveiros Paz
King e Evaldo Marcos Pavanato, em razão de dissolução irregular acompanhada de
simulação de vendas para interpostas pessoas, porquanto, mesmo após a alienação de
suas respectivas quotas, restou provado que esses sócios praticaram atos de gestão
com vistas a esvaziar o patrimônio da Ove com o intuito de se eximirem de dívidas
perante o Fisco.
(...).
58. Como dito acima, não é a condição de ser sócio que atrai a responsabilidade
solidária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa
jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos. Mesmo na hipótese de dissolução irregular.
59. Como restou demonstrado, os sócios Oliveiros Paz King e Evaldo Marcos Pavanato
transferiram suas respectivas quotas para interpostas pessoas com vistas a eximirem-se
do pagamento de tributos, o que revelou-se simulação e prática de atos de gestão
mesmo após a alienação de suas quotas. Entretanto, em relação à sócia Maria
Cristina Mourão Veloso, não consta dos autos nenhum elemento a comprovar a
prática de ato gestão desta sócia, motivo pelo qual deve ser excluída sua
responsabilidade solidária
Por sua vez, o acórdão paradigma não fez tal distinção com relação à sócia Maria
Cristina, mas concluiu, de modo geral, que os fatos apontados foram suficientes para demonstrar
que os antigos sócios eram responsáveis pela administração da sociedade mesmo após sua
suposta retirada em janeiro de 2006 e que realizaram um conjunto de operações para, ao final,
dissolver irregularmente a pessoa jurídica, iludindo o Fisco no que se refere à titularidade da
empresa.
Feitas essas considerações, observa-se que a controvérsia se refere a possiblidade
de imputação da responsabilidade solidária à sócia Maria Cristina Mourão Veloso, dada a
premissa de que ela não praticou atos de gestão, como fizeram os demais sócios, que, mesmo
após a alienação das suas quotas, praticaram atos de gestão, demonstrando, assim, a simulação.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723628/2009-91

O ponto fundamental da decisão recorrida, para manter a solidariedade dos sócios
Oliveiros e Evaldo, foi a comprovação de que a alienação das quotas, em relação a eles, foi
apenas formal e não real. Portanto, nesse caso, a decisão recorrida considerou a simulação e,
em seguida, por não localizar o endereço da sociedade, sob a titularidade dos sócios sucessores,
constatou a dissolução irregular.
Como é cediço, os sócios, em regra, não respondem pessoalmente pelas dívidas da
sociedade empresária. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica
em relação aos seus sócios.
No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (art. 135, III), ele utilizou o instituto da personalidade jurídica de
forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente pelos
débitos.
Convém ressaltar, entretanto, que o simples fato de a pessoa jurídica estar em
débito com o Fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu patrimônio pessoal.
Nesse contexto, entendo que não merece reparo a decisão recorrida, diante dos
precedentes nela invocados, bem como com base no tema 962 do STJ, que apesar de tratar da
fase de execução fiscal, destaca interpretação aplicável ao presente caso concreto, nos termos
seguintes:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de
sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio que, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do
fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela
regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução
irregular, conforme art. 135, III do CTN.
STJ. 1a Seção REsp 1.377.019-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 962) (Info 719).
Portanto, a sócia Maria Cristina não praticou atos de gestão, o que afasta a
possibilidade de prática de atos com excesso de poderes ou infração â lei, ao contrato ou aos
estatutos, bem como se retirou regularmente da sociedade e não deu causa à posterior dissolução
irregular da pessoa jurídica.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.862 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723628/2009-91

Fl. 263
DF CARF MF
Original